Tribunal: STF
Processo: ARE 1593239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. NULIDADE. IMPEDIMENTO DE JULGADOR. PRECLUSÃO.
1. O art. 183 do Regimento Interno deste TRF prevê a existência de prazos para a alegação de impedimento do magistrado atuante no segundo grau.
2. Não procede a arguição de nulidade baseada no pretenso impedimento de um dos integrantes do colegiado, que não constituiu objeto de exceção apresentada no momento oportuno.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIII, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi assim fundamentada:
(...)
4. Como se vê, todos os atos alegadamente nulos teriam sido praticados no julgamento de recursos que tramitaram ou tramitam no TRF/4ª Região, entre 2020 e 2021.
O magistrado atuou, na primeira instância, em processos diversos dos ora pauta, tendo aqueles já sido extintos e que não tramitavam originalmente nesta 16ª Vara.
Além disso, o fato do magistrado ter atuado, no segundo grau, analisando agravos interpostos em face de decisões deste juízo, não macula em nada estes processos originários.
Ou seja, não houve análise, no segundo grau, de recursos interpostos em face de decisões proferidas pelo mesmo julgador na primeira instância, mas, no máximo, apreciação de recursos contra decisão deste juízo da 16ª VF, a qual meramente tangenciou as situações fáticas daquelas execuções já extintas, sem ingressar no mérito do quanto decidido pela 19ª VF, da qual o Dr. Alexandre Lippel era originário.
Por fim, a pretensão veiculada no evento 426, PET1 não comportaria provimento por este Juízo, diante da evidente incompetência para exame e eventual anulação de atos praticados por outro magistrado em outro grau de jurisdição.
Portanto, prejudicados os requerimentos.
O juízo de primeiro grau examinou detalhadamente os feitos em que o Juiz Federal Alexandre Gonçalves Lippel atuou, tanto em primeira quanto em segunda instâncias. A análise da controvérsia neste provimento de urgência, tipicamente sumário, não permite concluir em sentido contrário.
Primeiramente, houvesse nulidade, seria em relaçã às decisões proferidas na Corte. No entanto, o art. 183 do Regimento Interno deste TRF prevê a existência de prazos para a alegação de impedimento do magistrado atuante no segundo grau. Confira-se:
(...)
Não se sustenta a alegação das agravantes de que " se verificou FATO NOVO, nos termos do artigo 493 do CPC, no tocante a atos praticados pelo Juiz natural e prevento". Portanto, superado o prazo acima transcrito, ocorre a preclusão, pois eventual impedimento já seria de conhecimento das recorrentes.
O estabelecimento de prazo para arguir nulidade por questões formais decorre da imperiosidade de se evitar que o exercício do direito de vindicar a nulidade de determinado ato seja praticado de forma conveniente e estratégica, apenas quando houver interesse da parte, o que depõe contra os princípios da boa-fé processual e da cooperação entre as partes.
Registre-se, igualmente, que a decisão mencionada pelas agravantes, que ordenou o apensamento das execuções fiscais no juízo a quo, foi proferida em 27/11/2020 (evento 128), enquanto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº 5005840-93.2020.4.04.7100 foi ajuizado em 31/01/2020, anteriormente, portanto à suposta causa do impedimento.
Assim, em um juízo prefacial, ausente a probabilidade jurídica do pedido das agravantes para " decretar a nulidade absoluta dos atos praticados pelo Dr. Alexandre Gonçalves Lippel, desde a interposição do IDPJ até apresente data".
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo."
Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantenho a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente